Tribunal: TJSP
Processo: 2047353-75.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO.
1 – Eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508). v. Acórdão proferido em outro recurso, reconhecendo a responsabilidade da agravante pelos honorários do seu antigo Advogado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2047353-75.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante RUMO INTERMODAL SA, é embargado PEIXOTO & CURY
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047353-75.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30481
2
EMBARGANTES: RUMO INTERMODAL S/A
EMBARGADOS: PEIXOTO & CURY ADVOGADOS
INTERESSADOS: FIRPE TRANSPORTES LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO.
1
Eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508). v.
Acórdão proferido em outro recurso, reconhecendo a
responsabilidade da agravante pelos honorários do seu
antigo Advogado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
PARA
SANAR
OMISSÃO,
SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rumo Intermodal S/A
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO.
A embargante alegou que o V. Acórdão padecia de omissão.
Essa Colenda Câmara, por votação unânime, CONHECEU E REJEITOU
os embargos de declaração.
Interposto recurso especial e recurso extraordinário, eles foram
inadmitidos pela E. Presidência de Direito Privado.
A agravante/embargante interpôs agravo em recurso especial.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça anulou o v. Acórdão que rejeitou
os embargos de declaração, sob o fundamento de que não houve pronunciamento
quanto à alegação de que não houve trânsito em julgado, e por consequência, coisa
julgada (fls. 1267/
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047353-75.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30481
3
Por decisão monocrática, proferida pelo E. STJ, ficou consignado que
não houve pronunciamento quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado e
por consequência, coisa julgada, quanto à verdade dos fatos.
Passo ao exame da omissão apontada.
A questão debatida nos autos, responsabilidade pelo pagamento da
verba honorária dos antigos patronos da agravante, já fora objeto de exame nos autos
do agravo de instrumento no 2093517-69.2016.8.26.0000. Naquele processo, em
julgamento realizado em 17 de agosto de 2.016, esta c. Câmara, por votação unânime,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a responsabilidade da ora
agravante pelo pagamento dos honorários.
É fato que fora interposto Recurso Especial e Extraordinária contra
aquele v. Acórdão, contudo, após outro v. Acórdão, dessa vez proferido pela c.
Câmara Especial de Presidentes deste E. TJSP, em 22 de novembro de 2.018,
NEGANDO PROVIMENTO ao agravo interno interposto contra a r. decisão que
NEGOU SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, a r. decisão que reconheceu a
responsabilidade da ora recorrente pelo pagamento dos honorários advocatícios de
seus antigos patronos, transitou em julgado
Certidão a fls.690 dos autos
2093517-69.2016.8.26.0000.
Portanto, patente a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do
CPC), não cabendo nova discussão sobre o tema.
Mais não é preciso.
Pelo exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada na fundamentação, SEM ALTERAÇÃO DO
RESULTADO.
.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora